Tribunal: STF
Processo: AI 581571
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental e embargos de declaração em agravo de
   instrumento. 2. Recurso de Benedito Celso de Andrade Lima e
   outros. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração
   recebidos como agravo regimental. 3. Verba honorária. Aplicação
   do parágrafo 4o do artigo 20 do CPC. Precedentes. 4. Recurso do
   Estado de São Paulo. Abono concedido aos trabalhadores da FEPASA,
   em atividade. Extensão aos inativos. Possibilidade. Caráter
   geral da gratificação. Precedente. 5. Agravos regimentais a que
   se nega provimento.